Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em conta salário decorrentes de contratos de empréstimos consignados. Alegação de superendividamento e comprometimento da integralidade da renda com despesas básicas. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para limitar os descontos de empréstimos consignados que comprometam o mínimo existencial da agravante; e (ii) saber se é cabível intervenção judicial para alterar as condições pactuadas em contratos de crédito, à luz da Lei no 14.181/2021 e da tese do STJ no Tema 1.085.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos realizados pelo banco agravado decorreram de autorização prévia da consumidora e não se constatou, nesta fase, vício nas contratações ou irregularidade nos descontos.
4. A verificação do comprometimento do mínimo existencial exige dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
5. A Lei no 14.181/2021 prevê mecanismos para repactuação de dívidas, mas sua aplicação demanda observância do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, ainda não realizado nos autos.
6. A Resolução CMN no 5.058/2022 permite descontos de parcelas de operações de crédito diretamente em conta salário, não se verificando abuso evidente nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A limitação judicial de descontos em conta salário por empréstimos consignados exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial, o que demanda instrução probatória adequada. 2. A aplicação da Lei no 14.181/2021 pressupõe a instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I e V; CDC, art. 104-A; Lei no 14.181/2021; Resolução CMN no 5.058/2022; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1883297, AgInt no AI 0710948-82.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.6.2024, DJE 9.7.2024; TJDFT, Acórdão 1814234, AgInt no AI 0743614-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 7.2.2024, DJE 11.3.2024.